Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-54.2020.8.11.0077
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000725-54.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MARCOS PINHEIRO REIS - CPF: 582.960.851-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANILSON RODRIGUES GOMES - CPF: 017.496.101-40 (APELADO), ROGER MAX RAMOS DA SILVA - CPF: 015.011.631-40 (APELADO), THIAGO ANDRE FERNANDES DE BRITO - CPF: 023.152.101-43 (APELADO), SARA RODRIGUES CAMBARA SILVEIRA - CPF: 044.207.751-30 (APELADO), MARIA RODRIGUES CAMBARA - CPF: 022.012.531-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. GRAVE AMEAÇA À FAMÍLIA DA VÍTIMA. FINALIDADE DE INTERFERIR EM INVESTIGAÇÃO POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de coação no curso do processo (art. 344,
caput
, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de coação no curso do processo, nos termos do art. 344,
caput,
do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e provas orais colhidas na fase investigativa e judicial.

4.

A autoria delitiva resta comprovada por depoimentos firmes, coerentes e convergentes das vítimas e testemunha, que relataram ameaça direta proferida pelo réu com o intuito de intimidar familiares da vítima de um crime de estupro de vulnerável a ele imputado, apurado em inquérito policial devidamente instaurado.

5.

A negativa do réu em sede inquisitorial, desacompanhada de elementos probatórios de corroboração e não reiterada em juízo por ausência injustificada à audiência de instrução, revela-se insuficiente para infirmar o conjunto probatório contrário.

6.

O tipo penal do art. 344 do Código Penal é de natureza formal, sendo irrelevante a efetiva produção de resultado, bastando o uso de violência ou grave ameaça com intuito de interferir em investigação ou processo.

7.

O dolo específico exigido pelo tipo penal se mostra presente, diante da conduta do réu de ameaçar familiares da vítima, com o objetivo de fazê-los desistir de dar prosseguimento à investigação policial instaurada.

8.

A jurisprudência reconhece que o crime de coação no curso do processo pode ocorrer também durante a fase de inquérito policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1.

O crime de coação no curso do processo possui natureza formal e consuma-se com a prática de grave ameaça,
independentemente da produção do resultado concreto no processo em que se visa interferir
.
2.

O dolo específico do tipo penal se caracteriza pela finalidade de impedir, dificultar ou influenciar a atuação de pessoa envolvida no processo ou investigação."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 344,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Pet 9007/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 29.06.2023; TJMT, Ap. Crim. n. 0009017-24.2018.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MARCOS PINHEIRO REIS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS PINHEIRO REIS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT nos autos da ação penal n.º
1000725-54.2020.8.11.007, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 344,
caput,
do Código Penal
, à pena de
1 ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
272633388, a i. Defensoria Pública almeja a
absolvição
do apelante sob o viés da
insuficiência probatória
,

alegando que não restou comprovada a existência de grave ameaça dirigida à vítima com a finalidade de interferir em processo judicial, sendo a imputação baseada exclusivamente em declarações contraditórias e sem respaldo robusto no conjunto probatório.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 272633391, o Ministério Público Estadual rebate os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento
do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 275290350
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

Verte dos autos que o apelante
MARCOS PINHEIRO REIS
foi denunciado, processado e
condenado
pelo crime tipificado no
art. 344,
caput
, do Código Penal
, pois, no dia 02/03/2018, por volta das 17h, na residência particular situada na rua Márcia Nunes, n.º 35, bairro Jardim Aeroporto, na comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
utilizou-se de grave ameaça, com o intuito de favorecer interesse próprio, contra pessoa vinculada a processo judicial, seja na qualidade de parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo penal.

De acordo com a denúncia, o ora insurgente estava sendo investigado nos autos de código 64070 (Inquérito Policial n.º 24/2018) pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável praticado contra a criança Edilaine Rodrigues Cambará.

Em decorrência desses fatos, ele compareceu à residência de Sílvio Silveira, sogro de Sara Rodrigues Cambará, esta última irmã da menor vítima, e proferiu a seguinte declaração:
“Fiquei sabendo que estavam me acusando de ter estuprado a menina.”

Em seguida, o sentenciado retirou uma quantia expressiva em dinheiro, lançou-a sobre a mesa e afirmou:
“Tenho dinheiro para comprar uma arma e matar toda a família.”

Inconformado com o édito condenatório, o apelante recorre perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise da tese meritória.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Nada obstante a i. defesa técnica alegue que as provas angariadas no caderno processual são insuficientes para manter a condenação do apelante, razão pela qual merece ser absolvido, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, do cômputo dos autos entendo que
o pedido não faz jus à acolhida
!

A
materialidade da infração penal
está atestada nos autos mediante o auto de prisão em flagrante (ID 272632372 - pág. 1), o boletim de ocorrência (ID 272632372 - págs. 2/4) e as provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que tange à
autoria
, esta emerge clara e inconteste do conjunto probatório coligido aos autos.

As declarações judiciais firmes e coerentes de
Sara Rodrigues Cambará
e
Maria Rodrigues Cambará
, respectivamente irmã e mãe da menor Edilaine – vítima do estupro de vulnerável, registrado no boletim de ocorrência n.º 2018.63007 -, são convergentes ao descreverem que, no dia fatídico, o apelante, visivelmente alterado, dirigiu-se até a residência do senhor Sílvio, sogro de Sara, e, diante dela, após afirmar que havia tomado conhecimento da denúncia contra si, manifestou, de forma explícita, o intento de adquirir uma arma de fogo com o dinheiro que portava, com o declarado propósito de matar a família da infante, sob o pretexto de que estaria sendo falsamente acusado de abuso sexual.

A informante
Sara
foi assertiva ao afirmar que o recorrente retirou do bolso um maço de dinheiro e declarou, em tom exaltado, que compraria uma arma para matar sua mãe e toda a família, declaração esta reiterada por
Maria
, que ainda relatou o temor persistente mesmo anos após o episódio, destacando que, muito embora não tenha sido ameaçada diretamente pelo sentenciado, tomou conhecimento acerca dos fatos logo na sequência, ao receber uma ligação de sua filha que lhe contou o acontecido. A verossimilhança desses relatos é corroborada pela imediata procura das vítimas pela autoridade policial e pela notícia levada ao conhecimento do Conselho Tutelar, o qual acionou a delegacia local.

Além disso, o investigador
Anilson Rodrigues Gomes
confirmou, em juízo, ter recebido denúncia do Conselho Tutelar acerca das ameaças dirigidas à família de Edilaine, corroborando a gravidade e a veracidade do episódio. A ele, as vítimas relataram o ocorrido com riqueza de detalhes, revelando o estado emocional perturbado que as acometia no momento do registro do boletim de ocorrência. Segundo o que lhe contaram,
MARCOS
havia se dirigido à residência do sogro da irmã de Edilaine, aparentemente embriagado, e proferido ameaças, inclusive dizendo possuir dinheiro suficiente para “
acabar com a família toda”
, caso necessário, negando sua participação no abuso denunciado.

Já o apelante
MARCOS PINHEIRO REIS
, ouvido apenas na etapa administrativa, assim declarou:

“
QUE conhece as vítimas SARA e MARIA, e que é casado com a Senhora Rosa Dominga, irmã da vítima MARIA, QUE o interrogado confirma ter ligado e conversado com a vítima MARIA, via telefone por apenas uma vez nesta data (02/03/2018), alegando que queria informação de sua esposa, pois o mesmo estava na cidade de Pontes e Lacerda. E no momento em que ligou para o celular de MARIA, a sua sobrinha MARIANA estava junto do mesmo e ouviu a conversa; QUE o interrogado confirma ter ido até a residência do seu amigo vulgo “GAÚCHO” que é sogro da VÍTIMA SARA, para conversar com seu amigo vulgo “GAÚCHO”, comentou somente com o mesmo que iria até a delegacia para conversar com o delegado onde esclareceria sobre a acusação de ter abusado sexualmente da criança EDILAINE; QUE o interrogado afirma que momento algum conversou com a VÍTIMA SARA, por isso não entende como SARA ouviu que o mesmo teria ameaçado a sua família; QUE o interrogado nega ter dito que compraria uma arma com um dinheiro que estava em sua carteira, sendo que somente disse para o GAUCHO que tinha dinheiro para o taxi e ir até a cidade de Pontes e Lacerda e que momento algum jogou dinheiro na mesa; QUE o interrogado diz que já sofreu agressões por parte de familiares e que as vítimas nunca gostaram do mesmo por terem interesse em uma casa de COHAB que entendem como sendo herança de família”
(ID 272632372 - págs. 11/13).

Deve-se salientar que, embora o sentenciado tenha negado os fatos quando ouvido na fase inquisitorial, sua versão isolada, desprovida de qualquer amparo probatório e não reiterada em juízo – já que, mesmo intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, resultando em sua revelia – não é suficiente para abalar o conjunto robusto de provas que convergem no sentido de sua responsabilização penal.

Diante desse cenário, não há dúvida quanto à incursão de
MARCOS PINHEIRO REIS
na conduta delituosa tipificada no art. 344,
caput
, do Código Penal, uma vez que restou comprovado que ele usou de grave ameaça contra familiares da menor Edilaine, a fim de fazê-los desistir de dar prosseguimento ao procedimento investigativo instaurado para apurar a acusação de estupro de vulnerável que fizeram contra ele.

Nesse sentido esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu:

“
Constatado nos autos que o Apelante ameaçou a vítima com o intuito de garantir impunidade do crime cometido
, a alegação de atipicidade da conduta e o pedido de desclassificação para o tipo penal de Ameaça são infundados. Dessa forma,
a condenação do Apelante ao tipo penal previsto no art. 344 do Código Penal deve ser mantida, por se revelar plenamente adequada à gravidade da conduta criminosa
” (N.U 0009017-24.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024). Destaquei.

Importa destacar que o crime de
coação no curso do processo
é de
natureza formal
, consumando-se com a simples prática da grave ameaça, independentemente da produção do resultado concreto no processo em que se visa interferir, como se verifica do seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

“
O crime de coação no curso do processo é formal, ou seja, não exige, para a consumação, resultado naturalístico. Para a configuração sob o aspecto objetivo, basta a prática de uma das condutas descritas no núcleo do tipo (usar de violência ou grave ameaça) contra qualquer pessoa que intervenha no processo, não importa se autoridade, parte ou testemunha, sendo irrelevante que a ação delitiva produza algum resultado ou não
” (STF - Pet: 9007 DF, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2023 PUBLIC 03-10-2023).

E, no caso concreto, a ameaça dirigida às testemunhas e familiares da vítima do crime sexual foi realizada com o inequívoco propósito de desestimulá-las a prosseguir com a persecução penal, caracterizando, assim, o dolo específico exigido pelo tipo penal.

O argumento defensivo de que inexistia processo formal em curso contra o apelante à época das ameaças não encontra amparo na jurisprudência consolidada. A coação pode ocorrer inclusive na fase de investigação policial, bastando que haja procedimento em curso e que a conduta do agente seja voltada a influenciar, intimidar ou obstaculizar a atuação de quem tenha participação no feito, como é o caso dos autos. A denúncia já havia sido formulada à autoridade policial, registrada no boletim de ocorrência n.º 2018.63007, e instaurado o Inquérito Policial n.º 24/2018, sendo do conhecimento do réu, o qual, não por acaso, foi diretamente ao encontro dos familiares da vítima para ameaçá-los.

Acerca do tema, assim preleciona o doutrinador Rogério Greco:

“
O processo judicial pode ter qualquer natureza (civil ou penal).
Embora pela redação do art. 344 do Código Penal sejamos levados a acreditar na existência de um “processo policial”, na verdade, refere-se o artigo em exame ao inquérito policial
. Processo administrativo, conforme assevera Hungria, “é o que se destina à apuração de ilícito administrativo ou disciplinar, para ulterior julgamento na própria órbita da chamada jurisdição administrativa”.98 Juízo arbitral é aquele capaz de dirimir extrajudicialmente os litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, nos termos constantes da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, que dispõe sobre a arbitragem
” (GRECO, Rogério. Código penal comentado – 16. ed. – Barueri (SP): Atlas, 2023).

Logo, a r. sentença guerreada alicerça-se em acervo probatório firme, harmônico e juridicamente idôneo, inexistindo qualquer lacuna ou dúvida razoável quanto à autoria, à materialidade e à tipicidade da conduta imputada ao apelante,
a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório
.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS PINHEIRO REIS
, mantendo-se inalterada a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT na ação penal n.º
1000725-54.2020.8.11.007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025